Tribunal: STF
Processo: AI 662441
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. ICMS. ISS. BASE DE CÁLCULO. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA EMPREITADA. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Para negar o pleito formulado pela parte, o Tribunal de origem entendeu ausentes provas que servissem de suporte ao quadro fático que, nos termos da orientação desta Suprema Corte, permitiria a dedução dos valores relativos materiais utilizados na empreitada da base de cálculo do ISS.



    Aplicação da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.